Tribunal: STF
Processo: RE 1277851
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDEB. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33, DA LEI 11.494/2007. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006, APURADOS EM ÂMBITO NACIONAL. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Impõe-se assinalar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 11.494/07 e 9.424/96 e Decretos nºs 20.910/32 e 6.253/07), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Convém observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Deve ser mantida a preliminar que afastou a ilegitimidade da União, tendo em vista que, apesar de a gestão do FUNDEB ser de responsabilidade do FNDE, o objeto da demanda é o repasse de verbas de natureza educacional, cabendo à União complementar tais recursos, consoante o disposto na Lei nº 11.494/07.
    Por outro lado, tendo em vista o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32, eventuais diferenças reconhecidas em favor do Município no que se refere à pretensão deduzida nestes autos, somente serão devidas a partir do quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação, ajuizada em 22/02/2016.
    De acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494, de 2007, o prazo final para pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Na hipótese, este prazo findou-se no fim do primeiro quadrimestre de 2011 (exercício 2010). Considerando que o repasse foi efetuado no prazo final, a pretensão do autor surgiu em 30/04/2011 (exercício 2010), sendo que a ação foi proposta em 22/02/2016, isto é, dentro do prazo prescricional.
    A matéria devolvida a esta Corte diz respeito ao suposto repasse a menor das verbas do FUNDEB, no ano de 2010, por serem inferiores ao valor mínimo por aluno, relativo ao FUNDEF de 2006. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional 53/2006 e regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização ao Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.
    Os artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007 e o art. 60, § 3º do ADCT estipularam um piso para o FUNDEB, nos seguintes termos, respectivamente:
    …...................................................................................................
    Não há como negar que os referidos preceitos normativos atrelaram o piso do FUNDEB ao valor praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF. Em outras palavras, o piso do FUNDEB restou vinculado à forma de cálculo do VMAA do FUNDEF.
    O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.101.015/BA, se manifestou sobre a referida questão, sob o regramento dos recursos repetitivos, no sentido de que a interpretação de que o Valor Mínimo Anual por Aluno deve levar em conta a receita e o número de alunos em cada Estado e isoladamente encontra-se em dissonância com a intenção do legislador, transposta na Lei nº 9.424/96. Confira-se:
    …..................................................................................................
    Quanto à possibilidade de adoção de outro critério, tendo em vista a discricionariedade inerente ao Decreto Presidencial, tal não se admite, dado que a discricionariedade não é absoluta, pois se vincula ao limite mínimo legal, aquém do qual não pode ser estabelecido, sendo 
    possível somente sua fixação em um patamar superior à média nacional.
    Portanto, não cabe ao Presidente da República adotar outro critério para a fixação do VMAA que não o da média nacional, uma vez que a Lei nº 9.424/96 assim o impõe. Conforme referido entendimento, ao qual me acosto, embora a metodologia de apuração do VMAA na sistemática do FUNDEB seja diversa daquela então adotada no âmbito do FUNDEF, tanto a EC 63/2006 como a Lei n. 11.494/2007, estabeleceram um piso para o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB, que será aquele efetivamente praticado em 2006, no âmbito do FUNDEF.
    Nesse diapasão, o critério de cálculo utilizado para a fixação do VMAA do FUNDEB deve seguir a sistemática adotada, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o FUNDEF.”
    Impende registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 924.230-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.004.075/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.252.211/SE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 569.179-AgR/AL, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.239.230/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. REVISÃO. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR. ASSOCIAÇÃO. ANÁLISE DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O PERCENTUAL DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.“
    (ARE 924.230-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Cabe ressaltar, de outro lado, no que se refere aos juros e à correção monetária, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/RG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    Impende enfatizar, por oportuno, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    .......................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos,  na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator